Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-16.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006983-16.2017.8.11.0003
EMBARGANTE: WESLEY DOMINGOS DA SILVA
EMBARGADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Havendo omissão no acórdão impugnado, devem ser acolhidos os declaratórios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006983-16.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY DOMINGOS DA SILVA - CPF: 025.586.711-54 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Havendo omissão no acórdão impugnado, devem ser acolhidos os declaratórios.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob a alegação de omissão.

De plano, devo registrar que o embargante já tinha oposto este Recurso, mas não foi provido, tendo ele recorrido para o Superior Tribunal de Justiça que decidiu pelo acolhimento e determinou o retorno dos autos a esta Corte para analisar as questões nele suscitadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O embargante alegou que o acórdão prolatado na Apelação deixou de se manifestar sobre as seguintes questões:

a) necessidade de aplicação dos efeitos da revelia, com o consequente reconhecimento da legitimidade do crédito a ser restituído;

b) ao determinar a citação da ré, o magistrado
a quo
ordenou que esta apresentasse os documentos requeridos na inicial, sob pena de confissão; e

c) ofensa à coisa julgada, uma vez que o título exequendo determinou que a ora recorrida liberasse o acesso ao seu sitio eletrônico para os consumidores.

No caso em exame o embargante ingressou com Execução da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001; 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando a restituição de R$11.972,11 e requerendo o benefício da justiça gratuita.

Em decisão proferida no id 38760453 – pág. 01/02, o juízo
a quo
assim consignou:

“Assim, com o fito de se evitar futuras alegações de nulidade processual, determino a intimação do exequente para que emende a inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de extinção
, instruindo-a com os seguintes documentos essenciais:

a) Comprovantes de pagamento para aquisição dos Kits/voips e ingresso na rede “telexfree”;

b) Extratos bancários do período de março a julho de 2013, e/ou o informe de rendimento para Imposto de Renda emitido pela ré (Cédula C), para demonstrar se houve ou não recebimento de valores pela executada;

c) Caso o ingresso tenha sido por meio de bônus de terceiro, apontar/qualificar quem é o terceiro, demonstrando que aquele era divulgador e comprovar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo.”

Dessa decisão o exequente opôs Embargos de Declaração sustentando que:

“
não foi considerado o pleito liminar no que diz respeito à necessidade de apresentação de documento pela parte adversa, no que tange aos documentos e possíveis recebimentos de quaisquer valores pela REQUERIDA.

Neste passo, introdutoriamente, cumpre ressaltar que os divulgadores possuíam o sistema online (back oficce) como gerenciador e banco de dados a respeito das operações realizadas pelas partes, a fim de gerenciar os ganhos e demais assuntos mormente aos divulgadores, cujo acesso era individual e com senha, conforme entabulado no contrato de adesão, confira-se:

“3.5.1 (...) a utilização do ambiente virtual denominado back oficce pode ser utilizado para transferência de crédito entre DIVULGADORES e para pagamento de faturas, suas ou de terceiros, devendo o associado, DIVULGADOR ou não, acessar apenas o sítio eletrônico sob endereço www.telexfree.com, estando ciente que nenhum outro endereço é oficial e aprovado pela TELEXFREE. Em decorrência deste fator, sui generis, a
sentença proferida na Ação Civil Pública, ora liquidanda, declarou a nulidade dos contratos, bem como determinou expressamente que a Ré (Ympactus Comercial - TelexFree) disponibilizasse novamente o ambiente virtual.

Todavia, a ré em questão, mesmo diante da imposição de multa, não obedeceu ao comando judicial e, simplesmente, deixou de liberar o acesso aos divulgadores, dentre eles, o REQUERENTE
.

Por consequência, a obtenção de tais informações (acesso ao back oficce, extrato contas) tornou-se difícil senão impossível por parte dos divulgadores, no caso a REQUERENTE.”

Os embargos não foram acolhidos (id 38760459 – pág. 01/02).

Dessa decisão o exequente interpôs Agravo de Instrumento, julgado pela Segunda Câmara Cível, Relatora Desa. Maria Helena Póvoas, que não conheceu do Recurso (id 38760461 – pág. 03/23 e id 38760465 – pág. 03).

Citada, a requerida não se manifestou.

Em seguida, foi prolatada a sentença (id 38760471).

Em relação à primeira arguição -
aplicação dos efeitos da revelia, com o consequente reconhecimento da legitimidade do crédito

a ser restituído,
observa-se que o juízo
a quo
consignou no relatório da sentença que
“Citada, a executada deixou transcorrer o prazo in albis (Num. 21309681)”
mas não se manifestou na parte decisória sobre a questão.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Contudo, a presunção de revelia é relativa devendo o magistrado buscar a veracidade dos fatos alegados pelo autor nas provas anexadas aos autos, proferindo sentença de acordo com seu convencimento. É o que se observa nos artigos 344 e 345 do CPC:

“Art. 345. A revelia
não produz o efeito mencionado no art. 344 se
:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III -
a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato
;

IV -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
”

Portanto, verifica-se que a revelia não conduz necessariamente ao reconhecimento da veracidade das
alegações.

De fato, o exequente/embargante

não trouxe aos autos qualquer documentação comprobatória de suas alegações.

Mas neste caso,
ao receber a inicial,

o juízo
a quo
determinou que a requerida (embargada) apresentasse os documentos do vínculo entre as partes sob pena de aplicação das sanções previstas no artigo 400 do CPC (ID 13553924).

Depois determinou a emenda da inicial e exigiu os documentos ali elencados.

Se a sentença proferida na Ação Civil Pública declarou a nulidade dos contratos, bem como determinou expressamente que a Ré (Ympactus Comercial - TelexFree) disponibilizasse novamente o ambiente virtual, nada deve ser exigido do exequente se ele não possui nenhum documento para apresentar, mas sim da executada/embargada.
E mais, se ela citada não se manifestou nos autos,
deve ser declarada sua revelia, bem como legítimo o crédito pleiteado.

Como se não bastasse, deve ser reconhecido que houve ofensa à coisa julgada, pois o título exequendo determinou que a ora recorrida liberasse o acesso ao seu sitio eletrônico para os consumidores.

Isso posto, dou provimento aos Embargos de Declaração concedendo-lhe efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso de Apelação n.1006983-16.2017.8.11.0003, julgando legítimo o crédito pleiteado, fixando o valor devido em R$11.972,11, corrigidos pelo INPC e aplicação de juros de 1% ao mês, desde a data do ajuizamento da demanda, cuja ementa deverá ser ajustada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CITAÇÃO DETERMINANDO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL, SOB PENA DE CONFISSÃO – NAÕ MANIFESTAÇÃO - RÉ REVEL – OFENSA À COISA JULGADA – LEGITIMIDADE DO CRÉDITO PLEITEADO - RECURSO PROVIDO.

Se a requerida não se manifestou depois de citada, tendo o juízo
a quo
determinado que apresentasse os documentos do vínculo entre as partes sob pena de aplicação das sanções previstas no artigo 400 do CPC, deve ser
considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Proferida a decisão de mérito, transitada em julgado, perfeita se torna a coisa julgada material, tendo o comando sentencial plena eficácia.

Declarada a nulidade dos contratos na sentença exequenda, bem como determinado expressamente que a Ré disponibilizasse novamente o ambiente virtual, não deve ser exigido do exequente provas que ele não possui, mas sim da executada/embargada.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022